Tribunal: STF
Processo: RE 103511
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
- O FATO DE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA CONCEDER LICENCA PARA
FUNCIONAMENTO COMO PENSÃO OU HOTEL UMA CASA QUE, NA REALIDADE, E UM
BORDEL OU PROSTIBULO, E IRRELEVANTE PARA CONFIGURAR O CRIME
DEFINIDO NO ART. 229 DO CP, VISTO QUE O LICENCIAMENTO NÃO E
APONTADO, EM NOSSA LEI PENAL, COMO CAUSA QUE INFLUA NA
ANTIJURIDICIDADE. E ESTA A ORIENTAÇÃO HOJE DOMINANTE NO STF, QUE
REVOGOU A QUE, ANTERIORMENTE, FOI SUSTENTADA EM ALGUNS ACORDAOS
DESTA CORTE.
RE CONHECIDO E PROVIDO.